Tribunal: TJMT
Processo: 1042352-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042352-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALYTA RIBEIRO PULQUERIO - CPF: 055.245.461-39 (APELADO), ISABELA ESTANISLAU DE ASSIS - CPF: 126.632.496-88 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o cancelamento definitivo de conta bancária aberta de forma fraudulenta em nome da autora e condenando a apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a regularidade da abertura da conta, defende a existência de culpa exclusiva de terceiro e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta bancária; e (
ii
) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, eximindo-o apenas em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

4. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 297 e Súmula 479) reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras e atribui a estas a responsabilidade por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

5. Restou comprovado nos autos que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta, quando a titular ainda era menor de idade, sem qualquer autorização legal ou comprovação de renda compatível, e foi utilizada para movimentações atípicas e suspeitas.

6. A apelante admitiu que a conta foi bloqueada por suspeita de atividade ilícita, o que demonstra o reconhecimento implícito da irregularidade e a falha no dever de segurança, inerente à atividade bancária.

7. A abertura de conta por terceiros utilizando documentos falsos e dados de menores evidencia falha grave na prestação do serviço, não sendo aplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$ 15.000,00 superior à média adotada em casos análogos na jurisprudência do STJ e do TJMT.

9. A redução para R$ 10.000,00 atende aos critérios compensatório e pedagógico da indenização, evitando o enriquecimento sem causa.

10. Não cabe a majoração de honorários recursais quando a verba já foi fixada no limite máximo de 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária em nome de consumidor, quando não adota mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes.

2. A ausência de verificação da capacidade civil do suposto titular e a movimentação atípica da conta demonstram falha na prestação do serviço.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. É incabível a majoração de honorários recursais quando a verba já foi fixada no patamar máximo de 20% previsto no CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2124423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024,
DJe
27.08.2024;

STJ,
AgRg
no Ag 1235525/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2011,
DJe
18.04.2011;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
684758/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2016,
DJe
07.02.2017;

TJMT, Apelação Cível 1001271-22.2022.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJE 07.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042352-10.2024.8.11.0041

PAGSEGURO INTERNET LTDA X TALYTA RIBEIRO PULQUERIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por TALYTA RIBEIRO PULQUERIO em face da apelante, que determinou o cancelamento definitivo da conta bancária aberta de forma fraudulenta em nome da autora e condenou a empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária a partir da data da sentença, além da condenação em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação e nas custas processuais.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a abertura da conta ocorreu de forma regular, mediante envio de documentos e biometria facial, inexistindo falha na prestação do serviço. Defende a incidência da excludente de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, além de afirmar que não se configuraram danos indenizáveis. Requer, portanto, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais (Id. 312138926).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo, ainda, a majoração dos honorários recursais (Id. 312138928).

Preparo comprovado (Id. 313673396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição financeira apelante pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome desta e a consequente condenação ao pagamento de danos morais.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelada em face da apelante, na qual aquela narrou ter tomado conhecimento da existência de conta aberta em seu nome somente após ser contatada por terceira vítima de golpe, que havia transferido valores para a referida conta.

Sustentou não ter autorizado a abertura da conta, tampouco ter fornecido seus dados pessoais para tal finalidade. Por isso, requereu o cancelamento da conta fraudulenta e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento definitivo da conta e condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões, sustenta a regularidade da abertura da conta, defendendo que os dados e a biometria facial da autora foram utilizados no procedimento, inexistindo falha na prestação do serviço. Argumenta, ainda, que se trata de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, somente se eximindo nas hipóteses restritas do §3o, inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Igualmente, a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é matéria pacificada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento daADI 2.591 e pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 297.

Outrossim, a Súmula 479 do STJ impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva pelos danos oriundos de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Do exame dos autos, constata-se evidências consistentes de abertura fraudulenta da conta bancária em nome da apelada. Primeiro, porque a descoberta da titular sobre a existência da conta se deu apenas quando Thais Esther Possas Melo entrou em contato relatando ter sido vítima de golpe e transferido R$ 9.000,00 (nove mil reais) para uma conta em nome de
Talyta
.

Além disso, denota-se que a conta foi aberta em maio de 2023, quando a apelada ainda era menor de idade, o que por si só já representa grave irregularidade no processo de abertura, bem como dos documentos da Receita Federal confirmam que ela consta apenas como dependente em todas as declarações de 2019 a 2024, sem qualquer registro de fonte pagadora nos anos de 2022 e 2023, demonstrando ausência de renda própria compatível com a movimentação observada (Id. 312138874, 312138875 e 312183878).

Não só, observa-se que os extratos bancários da
PicPay
apresentam padrão de movimentação altamente suspeito e incompatível com o perfil de uma menor de idade e estudante, sem renda declarada, de modo que há valores significativos seguidos de transferências imediatas, caracterizando comportamento típico de contas utilizadas como atividades fraudulentas (Id. 312138876 e 312138877).

Ademais, a própria resposta do
PagBank
, embora negue irregularidades na abertura, confirma inadvertidamente a natureza suspeita da conta ao admitir que “as atividades da conta alarmaram o sistema”, resultando em bloqueio preventivo e posterior encerramento do relacionamento bancário em fevereiro de 2024. O banco invocou cláusulas contratuais relacionadas a indícios de ilicitude e fraude para justificar suas ações, demonstrando que reconheceu a incompatibilidade entre o perfil da titular e as movimentações realizadas (Id. 312138881).

Por outro lado, a apelante, não apresentou qualquer comprovação de que houve autorização ou acompanhamento legal para a abertura, limitando-se a alegar o envio de documentos e “selfie” (Id. 312138928).

Contudo, a responsabilidade pela verificação da capacidade civil do cliente, bem como pela adoção de mecanismos de segurança adequados, é inerente à atividade da instituição financeira. A ausência de cautela mínima permitiu que terceiros utilizassem dados da autora para a prática de golpes, configurando falha grave na prestação do serviço.

Ainda, a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não se sustenta, uma vez que fraudes bancárias são consideradas fortuito interno, risco inerente à atividade explorada pela instituição, o que inclui a abertura de conta por estelionatários, não afastando, portanto, o dever de indenizar.

A propósito:

“(...) 5. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4 .753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança. (...)”
(STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2024).

Assim, o desconhecimento da titular, a idade incompatível, a ausência de fontes de renda, o padrão suspeito de movimentação e o reconhecimento implícito do próprio banco sobre irregularidades, configura evidência robusta de que a apelada foi vítima de fraudadores que utilizaram de seu nome para abertura de conta bancária falsa, para aplicação de golpes.

No tocante ao valor da indenização, o STJ orienta que o valor da indenização deve ser suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, desestimulando a repetição da conduta. A Corte Superior entende proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito:

“(...) Mostra-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (
dezmil
reais) fixado na decisão agravada a título de reparação
moral,em
razão da abertura de conta corrente por terceiro, em nome do autor, com a consequente inserção do nome deste último no rol de inadimplentes. Tal montante revela-se condizente com os parâmetros adotados pelo STJ, bem como com as peculiaridades do caso em tela, de sorte a evitar o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória, sem afastar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
5 .
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no Ag: 1235525 SP 2009/0182830-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2011).

Em consonância com este posicionamento, esta Corte decidiu no mesmo sentido:

“(...) No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012712220228110051, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2024).

Assim, a tendência, tanto no STJ quanto no TJMT, é a fixação de valores que orbitam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 para os casos mais comuns de abertura de conta fraudulenta, com é a hipótese.

Por conseguinte, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se desproporcional e desarrazoado, distanciando-se dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. A manutenção de tal valor configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, a minoração do
quantum
indenizatório para um patamar condizente com os precedentes desta Corte e do STJ, como o de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é medida que se impõe, a fim de adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do caráter punitivo-pedagógico da sanção.

Quanto à majoração de honorários, não é possível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal quando a verba já foi fixada no patamar máximo de 20% na decisão de origem, nos termos do que delimita o artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do STJ:

“(...) Nos termos do
art
. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil de 2015, é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. (...)”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 684758 RN 2015/0062690-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
07/02/2017).

Portanto, deve ser mantida a verba honorária em 20%, sem qualquer majoração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para reformar a r. sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais. Por conseguinte, reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Diante da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025